Tribunal: TJDFT
Processo: 0042075-02.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0042075-02.2011.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE RIBAMAR CUTRIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO AO CRIME PREVISTO NA LEI DE LICITAÇÕES E ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI No. 8.666/1993. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA UM DOS RÉUS. 1. A licitação supostamente fraudada foi realizada por entidade privada, que não recebe recursos públicos e que não se submete à Lei no 8.666/1993. Assim, eventual fraude no procedimento de compra não se subsume ao tipo penal do artigo 90 da referida lei, impondo-se a absolvição dos recorrentes, absolvição esta que se estende ao corréu condenado e que não recorreu. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao crime de apropriação indébita, deve a sentença ser reformada para condenar o recorrido. É incontroverso que o recorrido depositou um dos cheques entregues para o pagamento da madeira vendida em sua conta pessoal. Embora tenha tentado justificar sua conduta, apresentou versão inverossímil e em confronto com vários documentos carreados aos autos, não demonstrando de forma satisfatória que o valor depositado em sua conta foi revertido em favor da entidade que presidia, impondo-se a condenação pelo delito de apropriação indébita. 3. Concede-se habeas corpus de ofício para trancar a ação penal em relação ao réu que está com o processo e o prazo prescricional suspenso, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal, diante da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. 4. Recursos conhecidos. Dado provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o recorrido nas sanções do artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 13 (treze) dias-multa, fixado cada dia-multa no valor de 1/15 (um quinze avos) do salário mínimo vigente na data do fato, devidamente atualizado, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Dado provimento ao recurso da Defesa para absolver os recorrentes quanto ao crime de fraude à licitação (artigo 90 da Lei no. 8.666/1993), com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, estendendo-se a absolvição ao réu condenado pelo referido crime e que não recorreu. Concedido habeas corpus de ofício para trancar a ação penal em relação ao réu cujo processo e o prazo prescricional estão suspensos com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 386 do Código de Processo Civil, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Deixa, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extremo não merece trânsito, porquanto a parte recorrente deixou de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu a Corte Suprema que “A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1210637 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e 12/12/2019). Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023